Tribunal: STF
Processo: RE 569206
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 3º DO ART. 182 DO MAGNO TEXTO DE 1988. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. O § 3º do art. 182 da Constituição Republicana, suscitado no apelo extremo, não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem, que tampouco foi instado a fazê-lo por meio de embargos declaratórios. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 




2. É matéria de índole eminentemente infraconstitucional a controvérsia envolvendo a ocorrência da prescrição. Pelo que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária. Precedentes. 




3. Agravo regimental desprovido.